Tribunal: TJPA
Processo: 0819388-10.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819388-10.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. VALIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. EXASPERAÇÃO EM 50% SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETORIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em razão de assalto cometido contra motorista de aplicativo, com subtração de veículo, celular, valores em espécie e transferência PIX.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) validade do reconhecimento fotográfico e pessoal;
(ii) incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo sem apreensão e perícia;
(iii) correção da dosimetria da pena, notadamente da pena-base fixada em 6 anos, dois acima do mínimo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades do art. 226 do CPP; contudo, a jurisprudência do STJ (HC 598.886/SC) admite a condenação quando houver outras provas independentes e idôneas, como no caso, em que houve reconhecimento pessoal em juízo e transferência PIX em favor do réu.

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, bastando a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova (REsp 2.146.128/RJ; doutrina de Fernando Capez).

Na dosimetria, a majoração de 2 anos acima do mínimo (50%) mostrou-se desproporcional, uma vez que os parâmetros usuais do STJ admitem como razoável a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo legal para cada vetorial negativa (AgRg no AREsp 1.942.233/DF; AgRg no HC 665.698/RS; AgRg no HC 670.044/RS; AgRg no AREsp 2.037.079/TO). Assim, readequa-se a pena-base para 5 anos e 4 meses.

DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para
redimensionar a pena
para
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa
, em regime inicial fechado, mantidos no mais os termos da sentença.

TESE

O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por reconhecimento judicial e provas independentes; o emprego de arma de fogo pode ser reconhecido pela palavra da vítima, prescindindo de apreensão e perícia; a dosimetria deve observar a proporcionalidade, não sendo razoável majoração de 50% da pena-base por duas vetoriais negativas, admitindo-se como parâmetro o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima por cada vetor.

DISPOSITIVOS LEGAIS

Código Penal: arts. 59, 61, I, 63, 157, caput, §2º-A, I.

Código de Processo Penal: art. 226.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020.

STJ, REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 20/12/2024.

STJ, AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/05/2022.

STJ, AgRg no HC 665.698/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/05/2022.

STJ, AgRg no HC 670.044/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/05/2022.

STJ, AgRg no AREsp 2.037.079/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Matheus Luciano Esteves Ferreira
, condenado pela sentença proferida em 11/03/2025 (ID nº 26045922), pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do Código Penal). A pena-base foi fixada em
6 anos de reclusão
, posteriormente elevada para
11 anos e 8 meses
, em razão da reincidência específica e da causa de aumento, estabelecendo-se o regime inicial
fechado
.

Consta na denúncia que no dia
9 de maio de 2024
, por volta de
00h30min
, o acusado
Matheus Luciano Esteves Ferreira
, utilizando-se de um
perfil falso no aplicativo InDrive
, contratou corrida com a vítima
Samuel Oliveira Leal
, motorista de aplicativo e durante o trajeto, próximo ao destino, determinou que a vítima desviasse o caminho, ocasião em que
anunciou o assalto mediante grave ameaça com arma de fogo
, subtraindo o veículo da vítima, um aparelho celular, a quantia de
R$ 50,00 em espécie,
além de ordenar a
transferência PIX de R$ 131,86
para conta vinculada em seu nome. Após a fuga, o automóvel foi localizado abandonado algumas horas depois, e o celular recuperado dias depois em poder de terceiro, que alegou tê-lo adquirido sem conhecimento da origem ilícita.

A condenação fundou-se, essencialmente, em: (i)
reconhecimento fotográfico na fase policial
, ainda que não observado rigorosamente o art. 226 do CPP; (ii)
reconhecimento pessoal em juízo
, realizado sob contraditório, em que a vítima confirmou a autoria; (iii)
transferência PIX de R$ 131,86
para conta vinculada ao réu; e (iv) depoimento firme da vítima acerca do uso de
arma de fogo
durante o crime.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 26045942), alega a nulidade do reconhecimento fotográfico, por ter sido realizado na forma de
show-up
, sem a observância do art. 226 do CPP, e defende que esse vício contaminou o reconhecimento pessoal em juízo. Sustenta, ainda, que a transferência PIX não constitui prova segura de autoria, pois o acusado teria emprestado sua conta bancária ao sobrinho. De forma subsidiária, pleiteia a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia do artefato, bem como a redução da pena-base, considerando desproporcional a majoração de 1/4 acima do mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26045945), pugna pela manutenção da sentença, defendendo a validade do reconhecimento pessoal realizado em juízo, corroborado por outros elementos de prova, em especial a transferência PIX. Ressalta que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é meio idôneo para comprovar o uso de arma de fogo e que a reincidência específica, aliada às circunstâncias judiciais, justifica a dosimetria fixada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID nº 26647510), igualmente se manifesta pelo desprovimento do recurso, destacando que as formalidades do art. 226 do CPP têm caráter recomendatório, não ensejando nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo e amparado por outros elementos de convicção.

Em suma, o apelante busca: (i) a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, com sua absolvição por insuficiência de provas; (ii) o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; e (iii) a redução da pena-base. O Ministério Público, em ambas as instâncias, opõe-se ao provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Do reconhecimento pessoal

A Defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico, por não observar as formalidades do art. 226 do CPP, e a consequente contaminação do reconhecimento pessoal em juízo.

A matéria já foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou as seguintes premissas:

“1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...) 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de ‘mera recomendação’ do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial,
a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.”
HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020

(negritei)

No caso concreto, conquanto o reconhecimento fotográfico não tenha observado as formalidades legais, há
outros elementos autônomos e idôneos
que confirmam a autoria, como o reconhecimento pessoal em juízo, realizado sob contraditório, e a transferência PIX para conta vinculada ao réu.

Assim, à luz da jurisprudência citada, não há nulidade a ser reconhecida.

II – Do emprego de arma de fogo

A Defesa pleiteia o afastamento da majorante, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prova da utilização da arma de fogo pode se dar por outros meios, notadamente pela palavra da vítima, senão, veja-se:

(...) “3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. (...) 4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima
. (...) 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena.”
REsp n. 2.146.128/RJ, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN 20/12/2024
) negritei

No mesmo sentido, leciona
Fernando Capez
:

“Para a caracterização do crime de roubo simples basta tão somente o relato da vítima ou a prova testemunhal no sentido de que o agente portava arma de fogo, pouco importando a sua eficácia, pois exige-se apenas a prova da grave ameaça. Dúvidas surgem quanto à caracterização da agravante do emprego de arma. Para aqueles que entendem que o roubo será agravado, ainda que a arma não tenha potencialidade lesiva (arma de brinquedo, defeituosa ou desmuniciada), prescinde-se da apreensão da arma de fogo e posterior confecção de laudo pericial para constatação da eficácia do meio empregado, pois não importa para a incidência da causa de aumento de pena se o meio empregado tem ou não poder vulnerante. Desta feita, basta o relato da vítima ou a prova testemunhal para que a majorante incida.” (Curso de Direito Penal, vol. 2, Parte Especial, 18. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 363).

No caso concreto, a vítima declarou em juízo que o réu portava arma de fogo no momento do assalto, relato firme, coerente e harmônico com o conjunto probatório, sendo suficiente para a incidência da causa de aumento.

III – Da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria, o juízo singular valorou negativamente
duas circunstâncias judiciais
— os antecedentes e as circunstâncias do crime — nos seguintes termos:

“Os antecedentes do denunciado são desfavoráveis, pois ele possui condenações anteriores com trânsito em julgado, uma delas considerada para aumento de pena por maus antecedentes e a outra para efeito de reincidência.

As circunstâncias do crime são igualmente desfavoráveis, pois o réu utilizou-se de perfil falso em aplicativo de transporte para atrair a vítima, demonstrando premeditação e dissimulação na conduta.

Considerando tais vetoriais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.” 0819388-10.2024.8.14.0401-1757

Ocorre que,

em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha reiteradamente afirmado que não há critério aritmético absoluto para a fixação da pena-base
, também tem enfatizado que o julgador deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, de modo que a majoração deve guardar relação lógica entre o número de vetoriais negativas e o acréscimo aplicado.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de admitir, como parâmetros objetivos, a fração de
1/6 sobre a pena mínima
ou de
1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima
,
exigindo-se fundamentação concreta para qualquer percentual diverso:

“Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.” (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2022).

“Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.” (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 665.698/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10/05/2022).

“A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.” (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 670.044/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10/05/2022).

“Não há direito subjetivo do réu ao emprego da fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável, para elevação da reprimenda básica.” (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2.037.079/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/04/2022).

No caso concreto, ainda que duas circunstâncias tenham sido valoradas de forma negativa, a majoração operada pelo juízo
—
2 anos acima do mínimo - representa acréscimo de 50% sobre a pena-base,
o que
revela-se desproporcional em comparação com os parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência, os quais resultariam em um aumento aproximado de
1 ano e 4 meses
se considerarmos 1/6 sobre a pena mínima, para cada vetorial, ou 1 ano e 6 meses se considerarmos 1/8 sobre o intervalo de penas.

Em outras palavras, a sentença, sem justificar de modo específico a necessidade de incremento tão acentuado, afastou-se indevidamente da proporcionalidade, impondo uma elevação que não guarda correspondência razoável com os vetores valorados.

Diante disso, entendo ser caso de
reforma parcial da sentença
, para ajustar a pena-base. Assim, adotando o critério de
1/6 sobre a pena mínima (4 anos) para cada vetorial negativa
,
cujo
acréscimo totaliza
1 ano e 4 meses
(8 meses por cada circunstância), fixando-se, portanto, a
pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, incide a
reincidência específica
, impondo acréscimo de
1/6
, resultando em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, elevando-se a pena em
2/3
, para um total de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Matheus Luciano Esteves Ferreira, tão somente para redimensionar a pena
, nos seguintes termos:

Pena-base
: fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (maus antecedentes e circunstâncias do crime), conforme critério de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetorial.

Segunda fase
: reconhecida a reincidência específica, majoro em
1/6
, alcançando
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

Terceira fase
: aplicada a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), elevo a reprimenda em
2/3
, perfazendo a pena definitiva de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Mantêm-se, no mais, os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 17/10/2025